Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FORNECIMENTO DE BIPAP. APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA. LEI No 9.656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 DA ANS. EQUIPAMENTO DE ÓRTESE NÃO LIGADO A ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para "a) condenar a parte ré em obrigação de fazer, qual seja, condenar a ré em obrigação de fazer, qual seja, determinar à ré, no prazo de 10 (dez) dias, que autorize/custeie os procedimentos solicitados no relatório médico constante do ID 152782857, disponibilizando o referido equipamento em favor do autor, enquanto for necessário ao seu tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite equivalente ao dobro do equipamento, sem prejuízo de serem adotadas outras providências visando assegurar o cumprimento forçado da presente obrigação de fazer. b) condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, que deverá ser atualizado (correção monetária e juros de mora de 1% ao mês) a contar da data da publicação da presente sentença".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54917646). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente suscita, preliminarmente, a ocorrência de julgamento ultra petita quanto ao dano moral, explicando que na petição inicial o pedido de condenação pelo dano extrapatrimonial se limitou ao montante de R$ 8.400,00. No mérito, sustenta que o equipamento solicitado pelo autor tem exclusão de cobertura prevista em lei, no regulamento do plano e na Resolução Normativa da ANS. Alega que o simples inadimplemento contratual não acarreta, em regra, dano moral indenizável. Aduz que a negativa de cobertura se deu com base em dúvida razoável na interpretação da lei e do contrato, circunstância que, aliada às demais peculiaridades do caso concreto, afasta o dever de indenizar. Defende que o valor arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido. Pede o acolhimento da preliminar suscitada, bem como a nulidade da sentença ou a sua reforma, com a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução do valor da condenação.
4. Sem contrarrazões (ID 54917760).
5. Preliminar de julgamento ultra petita. Nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes", sendo-lhe vedado "proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Trata-se da consagração do princípio da congruência, da correlação ou da adstrição ao pedido. Por outro lado, o julgamento ultra petita é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora. Verificado o julgamento ultra petita, a consequência não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido. No caso, nota-se que o autor formulou pedido de condenação por dano moral no montante de R$ 8.400,00 e, no entanto, a sentença condenou a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00. Assim, caracterizado o julgamento ultra petita, a consequência é o decote do excesso, que será realizado após a análise do mérito, considerando que o recorrente também requereu a improcedência do pedido de dano moral ou a redução do valor arbitrado. Preliminar acolhida.
6. Fornecimento do equipamento BIPAP. Falecimento do autor. A sentença condenou o réu a fornecer o equipamento BIPAP ao autor, enquanto for necessário a seu tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite equivalente ao dobro do equipamento. O recorrente se volta contra essa condenação, sustentando que o equipamento solicitado pelo autor tem exclusão de cobertura prevista em lei, no regulamento do plano e na Resolução Normativa da ANS. Por outro lado, foi noticiado nos autos o falecimento do autor (ID 54917645), sendo, inclusive, deferida a substituição do polo ativo pelo ESPÓLIO de NAPOLEAO MARCOS DE AQUINO, tendo como inventariante (representante legal) sua filha CAMILA DE MELLO AQUINO (ID 56958809). Pois bem, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, fixou o entendimento de que: "nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde" (EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023). Assim, em relação ao pedido em questão (fornecimento do equipamento BIPAP), deve o processo ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, do CPC, tendo em vista a perda superveniente do objeto. Nesse sentido: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. PERDA DO SUPERVENIENTE DO OBJETO NO PARTICULAR. POSICIONAMENTO DA CORTE ESPECIAL DO COLENDO STJ. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, é possível depreender a correlação lógica entre os argumentos trazidos na apelação com os fundamentos da sentença. Encontrando-se as razões recursais em conformidade com os fundamentos da decisão impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, fixou o entendimento de que: "nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde " (EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023). 3. Sobressai, assim, apenas a análise do pedido concernente à indenização por danos morais que, como se sabe, nos termos da Súmula 642 do STJ: "O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.". 4. Conquanto possível a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao paciente - e, por consectário lógico, aos herdeiros que o sucederam processualmente - o autor não logrou demonstrar quaisquer ilícitos oriundos da conduta da parte adversa, que forneceu Home Care na modalidade Assistência Domiciliar antes mesmo da deflagração da demanda, oportunidade em que a prova pericial médica produzida atestou a licitude do procedimento adotado pelo plano de saúde, não havendo que se falar, portanto, em violação aos atributos da personalidade. Precedentes. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida tão somente para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, exclusivamente em relação ao pedido de obrigação de fazer, nos termos do art. 485, inc. IX, do CPC, mantendo íntegra a r. sentença apelada ao julgar improcedente o pedido relativo à indenização por danos morais. (Acórdão 1754729, 07179091020218070001, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Dano moral. O recorrente aduz que a negativa de cobertura se deu com base em dúvida razoável na interpretação da lei e do contrato, circunstância que, aliada às demais peculiaridades do caso concreto, afasta o dever de indenizar. Defende que o valor arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido. Com razão o recorrente. Com efeito, ainda que, com relação ao pedido de fornecimento do equipamento BIPAP, o processo deva ser extinto sem julgamento do mérito, conforme exposto acima, tenho que a recusa à cobertura do equipamento se deu com base na legislação aplicável (artigos 10, inciso VII, da Lei no 9.656/1998 e 17, parágrafo único, VII da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS), que exclui a obrigatoriedade de cobertura de fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico. No caso, considerando que o equipamento BIPAP, aparelho de ventilação mecânica, é uma órtese (“material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido", nos termos do art. 4o, inciso VI, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS) não ligada a ato cirúrgico, a recusa se deu com base em exercício regular de direito, não havendo falar ato ilícito indenizável. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA PORTÁTIL (APARELHO "BIPAP"). LEI No 9.656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 DA ANS. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. LEI No 14.454/2022. IRRETROATIVIDADE. EQUIPAMENTO DE ÓRTESE NÃO LIGADO A ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ART. 10, VII DA LEI No 9.656/1998. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de plano de saúde operado por entidade de autogestão não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei no 14.454/2022 estabeleceu critérios para cobertura de tratamento de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Trata-se de lei material e, portanto, irretroativa, sendo aplicável somente aos casos em que a negativa ocorrer a partir de sua entrada em vigor, em 22 de setembro de 2022. 3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465/2021, que estabelece o rol de procedimentos mínimos obrigatórios a serem observados. 4. O art. 10, VII da Lei no 9.656/1998 expressamente exclui a obrigatoriedade de cobertura de fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico. No mesmo sentido dispõe o art. 17, parágrafo único, VII da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 5. O art. 4o, VI da referida Resolução Normativa define órtese como "material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido", hipótese a que se amolda o aparelho de ventilação mecânica portátil denominado "Bipap". 6. Ante a expressa exclusão legal e regulamentar da cobertura de equipamentos de órtese não ligados a ato cirúrgico, é necessário concluir pela inexistência de cobertura obrigatória do equipamento pela operadora de plano de saúde 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1755092, 07373998120228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO. Processo extinto sem julgamento do mérito em relação ao pedido de fornecimento do equipamento BIPAP, nos termos do art. 485, inciso IX, do CPC, em vista da perda superveniente do objeto. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por dano moral.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.